Tribunal: TJDFT
Processo: 0766912-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO ESTRAGADO. PERCEPÇÃO ANTES DO CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, a reembolsar a parte autora pelo valor do produto defeituoso por ele adquirido, no importe de R$8,98 (referente a duas unidades de massa de tapioca no valor de R$4,49 cada). Em suas razões, o recorrente sustenta que a situação de risco concreto a qual foi submetido foi capaz de caracterizar danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada e amparada nos documentos juntados com a inicial. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. No caso, o autor adquiriu das recorridas 02 pacotes de goma de tapioca em estado de conservação inadequado para o consumo. Relata que ao colocar a goma de tapioca na panela e depois levado a panela ao fogo para preparo das tapiocas, percebeu que o alimento estava estragado, com mofo e um cheiro forte. Discorre que verificou na loja da 1a requerida que todos os produtos da mesma marca e lote expostos à venda estavam com as mesmas característica de inadequação para o consumo e que mesmo após ter alertado a gerente, esta se negou a admitir que os produtos estavam estragados e os manteve em prateleira. Alega que a situação de risco feriu o seu interior e pleiteia a compensação por danos morais.

V. Em que pese os argumentos do recorrente, a sentença não merece reforma. Isto porque o dano moral indenizável é causado por um ato ilícito capaz de causar lesão a direitos da personalidade da parte autora. O dano extrapatrimonial é aquele que gera humilhação, vexame, constrangimento; que traz prejuízos à sua integridade física ou psíquica, a honra, imagem, intimidade; que causa abalo à reputação, à boa fama ou sentimento de autoestima. Não dá ensejo à indenização por dano moral o mero aborrecimento, o descontentamento ou contratempo.

VI. Embora se reconheça que a situação vivenciada pelo autor causou aborrecimento, não houve a ingestão do produto, uma vez que o autor percebeu a inadequação enquanto preparava o alimento e, diante das provas juntadas, verifica-se que, não obstante a existência de manchas na massa da tapioca, esta não apresentava aspecto desagradável, como ocorre quando há corpos estranhos (especialmente insetos) nos alimentos. A repulsa que o autor alega ter adquirido à tapioca e a tentativa frustrada em solucionar o problema com a 1a requerida não são aptas a causar violação a direitos da personalidade, a autorizar indenização por dano moral.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9099/95).